Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714588-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Maria Dinalva Rocha da Silva Moz Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h53min. Por meio do requerimento referido no Id. 46205832, a impetrante, Maria Dinalva Rocha da Silva Moz, noticia que o Distrito Federal está a descumprir a ordem judicial ao negligenciar o atendimento médico necessário O Eminente Desembargador Luis Gustavo deferiu o requerimento de medida liminar pleiteado pela impetrante, aos 19 de abril de 2023, durante o regime do plantão judicial (Id. 45858367). Em seguida, o Eminente Desembargador Relator Mário-Zam Belmiro, concedeu prazo ao ente público para se manifestar e prestar informações (Id. 45876274). Ao apreciar o requerimento de diminuição do prazo para o cumprimento da ordem judicial, o Eminente Relator, aos 20 de abril, fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão liminar prévia e cominou multa diária no montante de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A impetrante trouxe aos presentes autos os valores referentes aos orçamentos para a hipótese de efetivação do procedimento médico em instituição hospitalar privada (Id. 46072032). No entanto, aos 28 de abril de 2023, o Eminente Relator proferiu despacho e destacou a necessidade de fosse aguardada a manifestação do Distrito Federal antes do proferimento de nova decisão a respeito de sequestro de dinheiro do erário distrital (Id. 46114089). Nesse contexto, a impetrante requer que seja: a) certificado o descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias para a efetivação do procedimento médico em questão; b) majorado o valor da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial; e c) determinada a transferência da impetrante para unidade de saúde apta a efetivar a cirurgia pretendida. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 899, de 10 de abril de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, em regime de plantão judicial, consiste em avaliar o descumprimento de decisão liminar prévia e a possibilidade de fixação de novas medidas coercitivas com a finalidade de assegurar o cumprimento da referida ordem judicial. O Eminente Desembargador Luis Gustavo deferiu o requerimento de medida liminar pleiteado pela impetrante, aos 19 de abril de 2023, durante o regime do plantão judicial, senão vejamos (Id. 45858367): “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Distrito Federal para que realize os exames necessários e a cirurgia no prazo máximo de 05 (cinco) dias, dentro de sua rede hospitalar própria, conveniada ou particular, nesse último caso às expensas da Fazenda, salvo em caso de expressa contraindicação médica. Passado o prazo fixado, deverá a impetrante apresentar orçamento do custo aproximado dos exames e da cirurgia na rede particular para fim de sequestro do valor junto às contas públicas e pagamento da despesa.” Observa-se que não há notícia de cumprimento, pelo Distrito Federal, da ordem judicial em referência. Além disso, deve prevalecer a presunção de boa-fé da impetrante, que já se manifestou reiteradas vezes nos presentes autos, com o intuito de ressaltar o seu precário quadro de saúde (“fratura em colo do fêmur esquerdo”) e a necessidade urgente de ser imediatamente submetida ao tratamento médico pretendido. Convém ressaltar que a eventual exigibilidade da obrigação decorrente da multa cominatória não exige anterior certificação nos autos de que houve o descumprimento de ordem judicial, tampouco a prévia fixação, por meio de ato judicial, do termo inicial do dia de início do eventual descumprimento. Basta que a parte, ao verificar o hipotético não atendimento, comprove-o e formule o respectivo requerimento com o intuito de exigir o cumprimento da obrigação. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pela impetrante, à luz da regra prevista no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS para: a) majorar para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento o valor da multa cominatória, extensível aos agentes públicos eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância à ordem ora expedida, como será ulteriormente apurado, sem prejuízo das eventuais sanções decorrentes da prática do crime de desobediência; e, finalmente, b) determinar a imediata transferência da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para unidade de saúde pública ou privada apta a efetivar, imediatamente, a cirurgia pretendida e fornecer o suporte e os insumos necessários. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência, com a designação de oficial de justiça plantonista. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini